Tribunal: TJES
Processo: 5021421-86.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021421-86.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PRISMA TREINAMENTOS E GESTAO EDUCACIONAL LTDA
APELADO: KIARA BARCELOS DE ABREU e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. ESTRATÉGIA COMERCIAL DE CAPTAÇÃO MEDIANTE FALSA EXPECTATIVA DE RECRUTAMENTO PROFISSIONAL ("JOVEM FUTURO"). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação anulatória cumulada com indenizatória, para decretar a nulidade de contrato por vício de consentimento e propaganda enganosa, além de condenar a recorrente à restituição dobrada de valores e ao pagamento de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de ata notarial para validar capturas de tela de mensagens eletrônicas configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a omissão de dados essenciais sobre a natureza onerosa do serviço caracteriza publicidade enganosa e vício de consentimento; (iii) determinar se a restituição de valores deve ocorrer de forma dobrada; (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente do desvio produtivo e da frustração de expectativa laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O art. 369 do Código de Processo Civil consagra o princípio da atipicidade dos meios de prova, permitindo às partes o emprego de todos os mecanismos legalmente legítimos para a demonstração da verdade, independentemente de previsão específica.

4)
A ata notarial mencionada no art. 384 do Código de Processo Civil constitui faculdade da parte para atestar a ocorrência de fatos, sem que a respectiva elaboração se erija como condição indispensável para a admissibilidade ou eficácia de documentos eletrônicos.

5)
A recorrente se limitou a questionar a forma da prova digital em termos genéricos, sem instaurar o competente Incidente de Falsidade Documental ou apresentar elementos concretos capazes de invalidar a integridade do conteúdo das mensagens.

6)
MÉRITO: A utilização de termos como "entrevista avaliativa" e "avaliação profissional" para atrair consumidores ao programa "Jovem Futuro" induz o jurisdicionado a erro, criando a legítima expectativa de participação em processo de recrutamento para o mercado de trabalho.

7)
A conduta caracteriza publicidade enganosa por omissão, nos termos do parágrafo 1º do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor, pois a fornecedora suprimiu deliberadamente o caráter puramente mercantil e oneroso do encontro, ocultando o objetivo real de venda de curso profissionalizante pago.

8)
O vício na fase pré-contratual configura erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico (
error in negotio
), o que torna o contrato anulável conforme o inciso II do art. 139 do Código Civil.

9)
A repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, independe da prova de má-fé subjetiva, bastando que a conduta do fornecedor contrarie a boa-fé objetiva, conforme tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

10)
O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa de inserção no mercado de trabalho de jovem em situação de vulnerabilidade e da configuração do desvio produtivo do consumidor, diante da necessidade de desperdício de tempo vital para tentar desfazer contratação inválida.

11)
O montante indenizatório de R$ 4.000,00 para cada consumidora atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A produção de ata notarial não qualifica requisito indispensável para a admissão de capturas de tela (prints) como meio de prova no processo civil.

2. Configura publicidade enganosa por omissão a captação de alunos mediante oferta de curso profissionalizante disfarçada de processo seletivo de emprego ou recrutamento profissional.

3. O erro substancial provocado por estratégia comercial omissiva autoriza a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento.

4. A restituição em dobro de quantias pagas indevidamente em relações de consumo pressupõe apenas a violação da boa-fé objetiva por parte do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: incisos III e VIII do art. 6º, parágrafo 1º do art. 37 e parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; inciso II do art. 138 e inciso II do art. 139 do Código Civil; arts. 369, 384 e parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.196.064/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de aferir a legalidade de prática comercial comumente denominada "estratégia comercial de captação mediante falsa expectativa de recrutamento profissional", na qual instituições de ensino atraem consumidores vulneráveis sob a égide de falsos processos seletivos de emprego.

O douto juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato por vício de consentimento e condenando a apelante à reparação de danos materiais (em dobro) e morais.

Nesse cenário, passa-se à análise pormenorizada dos pontos de insurgência.

- PRELIMINAR: Cerceamento de Defesa:

Primeiramente, no que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, a tese de invalidade das capturas de tela (
prints
) de conversas travadas via
WhatsApp
, sob o argumento da ausência de ata notarial, carece de sustentação jurídica no atual sistema processual.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 consagra, no artigo 369, o princípio da atipicidade dos meios de prova, autorizando as partes a empregarem todos os mecanismos legais e moralmente legítimos para a demonstração da verdade dos fatos.

Sob tal perspectiva, embora a ata notarial constitua faculdade conferida pelo artigo 384 do
Codex
Processual para atestar a ocorrência de fatos, a elaboração não se erige como condição
sine qua non
para a admissibilidade ou eficácia de documentos eletrônicos.

Além disso, observa-se que a apelante limitou-se a questionar a forma da prova em termos genéricos, sem, contudo, instaurar o competente Incidente de Falsidade Documental ou apresentar qualquer elemento concreto capaz de inquinar a integridade ou a autenticidade do conteúdo ali vertido.

Como bem pontuara o órgão ministerial em parecer, a mera alegação abstrata de imprestabilidade da prova digital não supre o dever da parte de demonstrar eventual adulteração no conteúdo das mensagens.

Ressalte-se, ainda, que as referidas capturas de tela não se encontram isoladas nos autos.

Ao contrário, inserem-se em contexto probatório harmônico e uníssono, dialogando diretamente com os comprovantes de pagamento da primeira parcela e da multa rescisória, bem como com a cronologia da imediata tentativa de cancelamento do curso pelas recorridas.

Por fim, convém sublinhar que, diante da inversão do ônus da prova deferida com fulcro no inciso VIII do artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, competia à empresa recorrente o ônus de desconstituir a narrativa autoral.

Para tanto, bastaria que apresentasse as gravações dos atendimentos ou o histórico completo das mensagens que demonstrassem a transparência e a clareza da oferta comercial realizada, encargo do qual não se desincumbiu minimamente.

Portanto, revelando-se a prova digital idônea e corroborada pelos demais elementos probatórios, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Do exposto, rejeito a preliminar.

- MÉRITO:

- DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DA PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO

No cerne da controvérsia, verifica-se que a aproximação inicial das consumidoras pela empresa recorrente não se deu de forma transparente ou ostensiva quanto à real natureza do serviço ofertado.

Consoante se extrai do acervo probatório, a menor
E. D. A. C.
fora atraída mediante convocação para o programa "Jovem Futuro", sob o pretexto de participar de suposta "entrevista avaliativa" e "avaliação profissional".

A utilização deliberada desses termos em mensagens de texto e contatos prévios criou nas recorridas a legítima expectativa de que o comparecimento à sede da empresa destinava-se a processo de recrutamento e seleção para o mercado de trabalho, em moldes semelhantes ao programa "Jovem Aprendiz".

Contudo, ao comparecerem ao local, as consumidoras foram submetidas a estratégia comercial disfarçada: em vez de processo seletivo genuíno, depararam-se com técnicas de vendas voltadas exclusivamente à contratação de curso profissionalizante pago.

Tal conduta configura
publicidade enganosa por omissão
(§1º do art. 37 do CDC), uma vez que a apelante suprimiu deliberadamente o caráter puramente mercantil e oneroso do encontro, ocultando que o objetivo real era a venda de produto e não o encaminhamento profissional.

Ao empregar terminologia típica de processos seletivos de recursos humanos, a fornecedora cria ambiente semântico que induz o consumidor médio à legítima expectativa de encaminhamento laboral concreto, jamais a mera sessão de vendas de curso profissionalizante pago.

Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, o dever de informação (inciso III do art. 6º) constitui pilar da boa-fé objetiva, exigindo que a oferta seja veiculada de modo claro e preciso.

Na hipótese, a conduta da apelante configura publicidade enganosa por omissão (§1º do art. 37 do CDC), uma vez que ocultou dado essencial acerca da natureza onerosa e mercantil do encontro.

Diante do diálogo das fontes, o vício ocorrido na fase pré-contratual caracteriza
erro substancial
sobre a natureza do negócio jurídico (
error in negotio
), tornando o contrato anulável nos termos do inciso II dos artigos 138 e 139 do Código Civil.

É imperativo ressaltar que a assinatura posterior do instrumento contratual físico não tem o condão de sanar a distorção informacional ocorrida na gênese da relação, pois o consentimento manifestado já se encontrava irremediavelmente maculado pela forma de captação.

–
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

Dessarte, a insurgência quanto à condenação à restituição dobrada não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a repetição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da prova de má-fé subjetiva, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva.

É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ABALO MORAL. REVISÃO. INVIABILIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. SÚMULAS Nº 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. MÁ-FÉ. DISPENSA. BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO. CORTE ESPECIAL. EFEITOS. MODULAÇÃO. 1. O acolhimento da pretensão recursal para reconhecer o efetivo cumprimento do dever de informação e para rever a presença dos elementos configuradores do dano moral demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedados pelas Súmulas n°s 5 e 7 do STJ. 2. A aplicação da Súmula nº 7/STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial. 3.
Conforme o entendimento da Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". 4. A aplicabilidade da referida orientação foi, contudo, modulada para que incida apenas nas cobranças indevidas realizadas após 30/3/2021.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 2.196.064/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

Na espécie, a cobrança de multa rescisória (R$ 795,76) e retenção de valores a título de mensalidade (R$ 289,99) fundadas em contratação viciada constituem atuação manifestamente abusiva.

Cumpre notar que a aplicabilidade dessa orientação fora modulada pelo STJ para incidir em cobranças indevidas realizadas após
30/03/2021
.

Como os pagamentos efetuados pelas recorridas ocorreram em
setembro e outubro de 2024
, a condenação à dobra é medida impositiva, não comportando reforma.

–
DOS DANOS MORAIS E DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO

No tocante ao dano extrapatrimonial, a conduta da apelante desborda do mero inadimplemento contratual para atingir a dignidade das consumidoras.

A frustração da legítima expectativa de inserção no mercado de trabalho para jovem em situação de vulnerabilidade transcende o interesse econômico, constituindo ofensa grave ao planejamento de vida e à inserção social.

Além disso, resta configurado o
desvio produtivo do consumidor
, uma vez que as apeladas foram compelidas a desperdiçar tempo vital e energia para tentar desfazer administrativamente contratação inválida e, posteriormente, buscar a tutela jurisdicional para cessar cobranças indevidas.

Os elementos constantes revelam prática incompatível com os deveres anexos de boa-fé objetiva e transparência consumerista.

Registre-se, ainda, que o
quantum
indenizatório arbitrado em
R$ 4.000,00 para cada autora
(totalizando R$ 8.000,00) revela-se moderado e proporcional, atendendo simultaneamente à função compensatória pelo abalo psicológico e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Na mesma linha, o parecer do douto órgão ministerial, que bem apreciara a matéria:

[...]
Nesse contexto, mostra-se acertada a incidência, pelo Juízo de origem, da teoria do desvio produtivo do consumidor, na medida em que as autoras tiveram de desviar tempo útil, energia e esforço para desfazer contratação inválida, discutir cobranças indevidas e buscar reparação judicial, em situação que ultrapassa largamente o limite do dissabor ordinário.

O
quantum
arbitrado, de R$ 4.000,00 para cada autora, totalizando R$ 8.000,00, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem configurar enriquecimento sem causa.

Diante desse panorama, a sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, valorando de forma coerente os documentos produzidos e aplicando corretamente as normas de direito material e processual incidentes à espécie.

Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça Cível manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a r. sentença de ID 18670392
nos pontos afetos à atuação ministerial. (Id. 19027684 –
g.n
.)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele

nego
provimento, mantendo
hígida
a sentença
recorrida
.

Em observância ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)